Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702252-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: JHEMERSON PEREIRA DE SOUSA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (id 79904434 Proc. 0741462-23.2020.8.07.0001 - id 79904434) que, em busca e apreensão de veículo (DL 911/69), cientificou o devedor/agravado do prazo de 5 (cinco) dias para a integralização do débito, contados da efetivação da liminar. Sustenta, em suma, que o prazo para o pagamento integral é contado da efetivação da decisão liminar de busca e apreensão. 2. Não há reparos a ser feito decisão impugnada, que coincide com o art. 3o, § 2o, do DL 911/69, e com a pretensão deduzida no agravo, qual seja, o prazo de 5 dias para o pagamento, contado da efetivação da liminar. Portanto, carece o agravante de interesse recursal. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 28.01.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR